Tribunal: TJDFT
Processo: 0714180-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714180-45.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: MARCELLE ARYEL DELATTRE BENEVIDES D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra a sentença proferia pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta em desfavor de MARCELLE ARYEL DELATTRE BENEVIDES, indeferiu a inicial e, em consequência, extinguiu o processo sem exame do mérito, nos termos dos arts. 485, I, e 321, parágrafo único, ambos do CPC, ao fundamento de que a autora não cumpriu a determinação de emenda à inicial, haja vista não ter comprovado sua legitimidade para figurar no polo ativo da demanda. Na petição de ID no 57560529, o apelante requer a desistência do recurso de apelação, com base nos arts. 998 do CPC. Posto isso, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA do presente recurso para que produza seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 998 do CPC. Retire-se da pauta de julgamento virtual. À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado da sentença e para que sejam adotadas as providências cabíveis para a baixa dos autos. Após, remetam-se os autos ao Juízo originário. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador